Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. CEB. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. REGULARIDADE. INADIMPLEMENTO EM CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE DE CONDICIONAR NOVO CADASTRO DO DEVEDOR AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTERIORES INADIMPLIDOS.
1. Deferida gratuidade de justiça à autora/apelada, antes do oferecimento da contestação, não tendo a ré/apelada impugnado a concessão do benefício, na forma do art. 100 do CPC, encontra-se preclusa a oportunidade de fazê-lo, uma vez que ausente qualquer fato novo a respeito da hipossuficiência econômica reconhecida.
2. A distribuidora de serviço de energia elétrica pode condicionar a religação e a alteração de titularidade ao pagamento de débito pendente em nome da atual locatária, nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
3. As disposições da referida norma preservam o princípio da continuidade do serviço público, inclusive daqueles considerados essenciais, porquanto o usuário inadimplente representa quebra do princípio da isonomia, em detrimento daqueles que pagam suas contas em dia.
4. Apelação conhecida e não provida.